Tribunal: TJDFT
Processo: 0701690-08.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA DE SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. DOENÇA GRAVE. EC N. 70/2012. REGRA DE TRANSIÇÃO NÃO APLICÁVEL À HIPÓTESE DOS AUTOS. TEMA N. 754/STF. JULGADO DE ACORDO COM ENTENDIMENTO DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário diante da consonância do acórdão recorrido com a tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 754/STF.
II. Em suas razões recursais, a agravante sustenta ausência de adequação da aludida tese à hipótese dos autos. Aduz a necessidade de aplicação da EC n. 70/2012, que acrescentou o artigo 6o-A à EC n. 41/2003, o que afastaria a fórmula de cálculo originalmente adotado por esta emenda nos §§ 3o, 8o e 17 do art. 40 da CF/88, bem como os dispositivos da Lei n. 10.887/2004, e estabeleceria o direito à integralidade e paridade aos servidores aposentados por doença grave.
III. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
IV. Verifica-se que o presente caso envolve o pleito de restabelecimento da paridade e integralidade dos proventos da aposentadoria da agravante, que ingressou nos quadros da PCDF em 29/5/2006 e se aposentou por doença grave em 12/7/2017. Houve revisão da aposentadoria para alterar seu fundamento e considerar a média aritmética dos 80% (oitenta por cento) maiores salários, consoante art. 1o da Lei n. 10.887/2004.
V. Conforme consignado no item 3 da ementa referente ao acórdão n. 1334574, objeto do recurso extraordinário interposto nos autos, “a Constituição Federal, na sua redação original, previa a percepção de proventos integrais para quem se aposentasse por invalidez (...) quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. A Emenda Constitucional no 41/2003 alterou a regra quanto à integralidade, de modo a determinar o recebimento de 80% dos maiores salários de contribuição. Posteriormente, a Emenda Constitucional no 70/2012 restabeleceu a integralidade para aqueles que tenham ingressado no serviço público antes da EC no 41/2003 e se aposentado por invalidez, ao introduzir o art. 6o-A na EC no 41/2003”.
VI. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 924.456-RG/RJ (Tema n. 754), firmou o entendimento de que o art. 6°-A da EC n. 70/2012 estabeleceu regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data da promulgação da EC n. 41/2003 e se aposentaram por invalidez na forma do art. 40, § 1o, I, da CF/88, terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, não sendo aplicáveis as disposições constantes do art. 40, §§ 3o, 8o e 17, da Lei Maior.
VII. Nos termos da ementa proferida pela Excelsa Corte, “(...) 2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6o-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1o, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3o, 8o e 17 do art. 40 da CF (...)” (RE n. 924.456-RG/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, data de publicação DJE 08/09/2017, divulgado em 06/09/2017).
VIII. Portanto, ressoa claro que se a autora ingressou no serviço público em 29.5.2006, data posterior à edição da EC n. 41/2003, não faz jus à integralidade de seus vencimentos quando da sua aposentação, ainda que decorrente de doença grave.
IX. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral.
X. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.